Tribunal: TJMT
Processo: 1020824-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020824-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO
AGRAVADO(S):
IGREJA BATISTA LIFE ROSARIO-OESTE
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 60632451; 60632462; 60632472; 60635469; 60635471; 60635478; 60635483; 60635487; 60635490; e 60635496), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, por ora, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a concessão da tutela de urgência para que a Igreja Batista se abstenha de realizar seus cultos religiosos ao ar livre utilizando instrumentos sonoros para evitar a emissão excessiva de sons e ruídos, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações e contrarrazões.
Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.